Tribunal: STF
Processo: HC 272290
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fernanda Augusto de Almeida e Kaio César Barp contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no REsp 2.055.513/SC (docs. 12 e 13).
 
Consta de documento encartado a estes autos que:
 
a) a acusada FERNANDA AUGUSTO DE ALMEIDA, já qualificada, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor individual de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delituosa prevista no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/06;
b) o acusado KAIO CÉSAR BARP, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor individual de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delituosa prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Considerando o quantum da pena fixado e as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo, para ambos os acusados, o regime semiaberto para o resgate da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º). (doc. 5, p. 46).
 
Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:
 
O objetivo desta ordem constitucional é a declaração da nulidade da ação penal nº 5009811-64.2021.8.24.0018, ou no pior dos cenários, a aplicação do tráfico privilegiado em favor dos pacientes, pois os acórdãos do TJSC e do STJ:
(i) ofenderam o art. 5º, IV e LVI, da Carta Republicana, quando deixaram de reconhecer que foi completamente ilegal e nula a entrada na residência dos pacientes sem mandado judicial, já que embasada unicamente em denúncia anônima e nas palavras isoladas dos policiais militares, sendo a chamada situação de flagrância somente configurada a posteriori, em evidente ofensa ao estabelecido pelo STF no seu Tema 280, com repercussão geral reconhecida;
(ii) macularam o art. 5º, XLVI, ‘a’ e ‘d’, da CF, quando não aplicaram a redutora do tráfico privilegiado em favor dos pacientes, sob os incabíveis argumentos acerca da quantidade da droga apreendida e habitualidade criminosa, mesmo sendo os réus primários, com ocupações lícitas e não integrantes de organização criminosa.
Assim, diante da flagrante ilegalidade e teratologia dos acórdãos combatidos, a jurisprudência do STF tem autorizado inclusive a concessão de habeas corpus até mesmo de ofício, conforme se observa do seguinte precedente: [...]. (doc. 1, p. 2).
 
E, ao final, requer:
 
[...] se digne essa colenda Corte Suprema, em sua tradição de grandeza e sabedoria, conhecer e conceder esta ordem constitucional para:
(i) declarar nulo o processo originário diante da ilegalidade da busca realizada na residência dos pacientes, ante a violação ao art. 5º, IV e LVI, da CF, e ao Tema 280 do STF;
(ii) aplicar a causa de redução de pena do tráfico privilegiado em favor dos pacientes, pela mácula ao art. 5º, XLVI, ‘a’ e ‘d’, da Carta Republicana. Prestará as informações, se necessário, o Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.055.513/SC), e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (processo nº 5009811-64.2021.8.24.0018). (doc. 1, p. 23).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, ementas que integram o inteiro teor do acórdão impugnado:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 157 DO CPP. NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA AMPARADA EM DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGAS E COMÉRCIO CONSTANTE EVIDENCIADO EM MENSAGENS. FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAM A NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 603.616/RO (Tema 280/STF), para o ingresso domiciliar sem mandado judicial, é necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões que indiquem a situação de flagrante delito no imóvel. 1.1. Além disso, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares. Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais. 1.2. No caso, a polícia recebeu notícia anônima no sentido da existência de pés de maconha plantados no quintal de uma residência cuja localização foi devidamente indicada. De posse dessas informações, policiais seguiram até o local e diligenciaram no entorno do imóvel, momento em que puderam visualizar diversos pés de maconha plantados no quintal da residência da agravante. A diligência prévia confirmando a existência de pés de maconha no quintal da casa dos réus é apta a fundar a convicção dos policiais no sentido da prática de crime permanente no local das buscas, sem que se possa falar, assim, em ilegalidade. 2. A dedicação a atividades criminosas inviabiliza a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. No caso, o Tribunal de origem destacou a expressiva quantidade de drogas envolvida no caso (4,864 kg de maconha) e conversas extraídas do celular da acusada no Telegram, indicando habitual comercialização ilícita ao menos nos 4 meses que antecederam os fatos narrados na denúncia. 2.1. A alteração da conclusão de que a ré se dedica a atividades criminosas demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (doc. 17 – grifei).

Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGAS E COMÉRCIO CONSTANTE EVIDENCIADO EM MENSAGENS. FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAM A NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. É inviável o exame, em agravo regimental, de teses não aventadas no recurso especial, pois configura inovação recursal. 2. A dedicação a atividades criminosas inviabiliza a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. No caso, o Tribunal de origem destacou a expressiva quantidade de drogas envolvida no caso (4,864 kg de maconha), bem como conversas extraídas do aparelho celular da corré, no aplicativo Telegram, dando conta do intenso volume de tratativas de vendas de drogas, ao menos nos últimos 4 meses que antecederam os fatos narrados na inicial acusatória, indicando habitual comercialização ilícita. 2.1. A alteração da conclusão de que o réu se dedica a atividades criminosas demandaria o revolvimento fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (doc. 18, p. 1 – grifei).

O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reforma.
 
Ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616 AgR/RO, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, no qual a repercussão geral havia sido anteriormente reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que, dentro da casa, há situação de flagrante delito.
 
No caso, é possível verificar a licitude da busca domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram a situação de flagrante. Para além disso, divergir da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II – Se “[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III – Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.578 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).
 
Ementa Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 215.708 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/6/2022 – grifei).
 
Para além disso, quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, “[no] caso, o Tribunal de origem destacou a expressiva quantidade de drogas envolvida no caso (4,864 kg de maconha) e conversas extraídas do celular da acusada no Telegram, indicando habitual comercialização ilícita ao menos nos 4 meses que antecederam os fatos narrados na denúncia” (doc. 17, p. 2 – grifei). Assim, a reconhecida dedicação dos pacientes à atividade criminosa, inviabiliza a aplicação da referida minorante. E, igualmente, para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que, como visto, é inviável nesta ação constitucional. 
 
Nessa perspectiva:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A QUANTIDADE DE DROGAS É FUNDAMENTO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE ESTABELECIDA PELO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – No caso, a quantidade da droga apreendida também serviu de fundamento para o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A Primeira Turma desta Suprema Corte “[...] chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012)” (HC 227.496 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/5/2023). III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.695 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 18/4/2024 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. I. Caso em exame 1. Paciente condenado a (a) 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). II. Questão em discussão 2. Impetração na qual se busca a incidência da causa de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, assim como a imposição de regime prisional menos gravoso. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 4. Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, em especial a quantidade de droga apreendida (“4.200,00g de maconha”), indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. 5. Conforme já assentou esta CORTE, é possível que “o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido” (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). IV. Dispositivo 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 245.988 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 14 de maio de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator